Tribunal: CARF
Processo: 10314.000816/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.000816/2009-08
RESOLUÇÃO
3002-000.482 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto[a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-28.236, proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) (2a
Turma da DRJ/FOR) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e não
reconheceu o direito creditório.
Para fins de economia processual, adoto integralmente o relatório da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) (2a Turma da DRJ/FOR), o
qual descreve com completude e clareza os fatos pertinentes, conforme segue:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.482 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000816/2009-08
2
1. DESCRIÇÃO DOS FATOS
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir a multa prevista no inciso IV,
alínea “e”, do art. 107 do Decreto­lei no 37, de 18 de novembro de 1966 (na
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003), no montante de R$
5.000,00, em virtude da não prestação, pelo transportador, ou por seu
representante no País (agência marítima), de informação obrigatória sobre carga
transportada.
Conforme se extrai da descrição dos fatos trazida pela fiscalização, o lançamento
se deve ao fato de a empresa Foothills Indústria e Comércio Ltda. haver solicitado,
através de petição datada de 16/01/2009, retificação da informação referente à
NCM da mercadoria no CE-MERCANTE no 150805227312937, referente ao
Conhecimento de Carga no PYA002155, a ela consignado. Conforme o relato
fiscal, a obrigação de prestar referida informação, em decorrência do disciplinado
nos artigos 1o, parágrafo único, e 3o e seguintes e 6o da Instrução Normativa (IN)
RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, era da agência de navegação, que deixou
de cumpri-la parcialmente, incorrendo assim na citada multa.
2. IMPUGNAÇÃO
Cientificada do lançamento em 25/05/2009 (fls. 26), a empresa autuada
apresentou, em 24/06/2009, a impugnação de fls. 30-39, na qual defende:
2.1. Preliminarmente
I) que, na qualidade de mera agência de navegação marítima mandatária da
empresa transportadora, constitui figura jurídica diferente e não responde por
eventuais tributos e/ou obrigações acessórias por aquela devidos com base no
Decreto­Lei 37/66;
II) que o agente marítimo não pode ser considerado representante do
transportador para fins de responsabilidade tributária e nem se equipara ao
próprio transportador, para os efeitos do Decreto­Lei no 37/66;
III) que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pela 2a Turma nos
autos do Recurso Extraordinário n° 87.138-SP, em 22 de maio de 1979, assentou,
de uma vez por todas, que o agenciamento marítimo constitui um contrato de
mandato;
IV) que o extinto Tribunal Federal de Recursos pacificou o entendimento em casos
tais, assim sumulando a questão:
“Súmula 192:
O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para os
efeitos do Decreto­lei n° 37 de 1966.”
V) que o Superior Tribunal de Justiça não discrepa atualmente desse
entendimento, conforme os seguintes excertos por ela aduzidos:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.482 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000816/2009-08
3
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIZAÇÃO
DO AGENTE MARÍTIMO POR INFRAÇÃO SANITÁRIA COMETIDA PELO ARMADOR.
DESCABIMENTO.
I - O agente marítimo é contratado pelo armador de um navio mercante para
atuar como intermediário entre este e a praça onde vai atracar. Já o armador é
aquele que explora comercialmente uma embarcação mercante, sendo ou não
seu proprietário.
II - A aplicação de qualquer penalidade, seja tributária, seja administrativa,
obedece ao principio da legalidade, assim, não é admissível que o agente
marítimo responda pelas infrações sanitárias cometidas pelo armador, por falta
de previsão legal.
III
­
Agravo regimental improvido.” (STJ, l a Turma, AGRESP n°
2003/0158638-5/PE, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, DJ 28/04/2004).
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. AGENTE MARÍTIMO. TERMO DE
COMPROMISSO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA INEXISTENTE.
PRINCIPIO DA RESERVA LEGAL.
1. O termo de compromisso firmado por agente marítimo não tem o condão de
atribuir-lhe responsabilidade tributária.
Aplicação do principio da reserva legal, nos termos do art. 121, inciso II, do CTN.
2. Aplicação da Súmula n° 192/TFR, segundo a qual, “o agente marítimo, quando
no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável
tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei n° 37 de
1966”.
3. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ, RESP. 223836/RS — DJ.
05.09.2005 — p. 332 —Rel.
Min. João Otávio de Noronha).
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS.
TRANSPORTE
MARÍTIMO.
MERCADORIA
TRANSPORTADA
A
GRANEL.
RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR E NÃO DO AGENTE DE NAVEGAÇÃO.
O agente marítimo não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao
transportador.” (STJ, RESP. 148683/SP — DJ. 14.12.1998 — p. 206— Rel.
Min. Hélio Mosimann).
“TRIBUTÁRIO ­— TRANSPORTE MARÍTIMO — RESPONSABILIDADE PELA FALTA OU
AVARIA DA MERCADORIA TRANSPORTADA — AGENTE MARÍTIMO (ART. 135, II DO
CTN)
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.482 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000816/2009-08
4
1. O agente marítimo não é representante, empregado, mandatário ou
comissionário transportador, sendo representante do armador, estranho ao fato
gerador do imposto de importação (DL n. 37/1966).
2. A imputação de responsabilidade, por força do art. 135, II do CTN, se fosse o
caso, exigiria a prova de que se houve o agente marítimo com excesso de poder
ou infração à lei.” (STJ, 2a Turma, Recurso Especial n° 132.624/SP, D.O. de
20.11.2000, da lavra da Min. Rel. Eliana Calmon)
“TRIBUTÁRIO. AGENTE MARÍTIMO. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES PRÓPRIAS.
EQUIPARAÇÃO A TRANSPORTADOR. RESPONSABILIDADE -TRIBUTÁRIA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA N° 192/TFR. TERMO DE COMPROMISSO. PRECEDENTES.
1. Recurso especial contra acórdão segundo o qual “O AGENTE MARÍTIMO É 0
REPRESENTANTE COMERCIAL DO ARMADOR EM DETERMINADO PORTO OU AREA
GEOGRÁFICA, NÃO PODENDO SER RESPONSABILIZADO PELAS INFRAÇÕES
SANITÁRIAS VERIFICADAS NAS EMBARCAÇÕES QUE O CONTRATAM”.
2. Estabelece a Súmula n° 192/TFR: “o agente marítimo, quando no exercício
exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável • tributário,
nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto­Lei n°37 de 1966.” 3.
“O AGENTE, RIGOROSAMENTE, NÃO MEDEIA, NEM INTERMEDEIA, NEM
COMISSIONA, NEM REPRESENTA:
PROMOVE CONCLUSÕES DE CONTRATO. NÃO É MEDIADOR, POSTO QUE SEJA
POSSÍVEL QUE LEVE ATÉ AÍ A SUA FUNÇÃO. NÃO É CORRETOR, PORQUE NÃO
DECLARA A CONCLUSÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. NÃO É MANDATÁRIO, NEM
PROCURADOR.
DONDE A EXPRESSÃO “AGENTE” TER, AO CONTRATO DE AGÊNCIA, SENTIDO
ESTRITO. (Pontes de Miranda, in “Tratado de Direito Privado Parte Especial”,
Tomo XLIX, 3a Edição, 1972)
4. O Termo de Compromisso firmado por agente marítimo, assumindo
responsabilidades outras que não as de sua competência, não tem o condão de
atribuir-lhe responsabilidade tributária para responder por danos ou extravios de
mercadorias apurados, para ressarcimento de impostos e por outros ônus fiscais,
tendo em vista o princípio da reserva legal.
5. Precedentes das 1a e 2a Turmas desta Corte Superior.
6. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 724.295/PE, Min. José Delgado, DJ
02.05.2005, p. 243)
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. QUEBRA DE MERCADORIA IMPORTADA
A GRANEL.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.482 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000816/2009-08
5
1. “O agente marítimo, quando no uso exclusivo das atribuições próprias, não é
considerável responsável tributário, nem se equipara ao transportador para
efeitos do Decreto­Lei n° 37, de 1996” (Súmula 192 do extinto TFR).
2. Esse posicionamento é adotado mesmo nos casos em que o agente tenha
assinado termo de compromisso pelo pagamento dos tributos.” (STJ, RESP
1709971SP, DJ. 04.04.2005, p. 236 — Rel. Min.
Castro Meira).
“RECURSO ESPECIAL. AGENTE MARÍTIMO.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO SANITARIA COMETIDA PELO ARMADOR.
DESCABIMENTO.
1. UM DOS PRINCÍPIOS BASILARES DO PODER SANCIONATORIO ADMINISTRATIVO
É O DA LEGALIDADE. SOB ESSE ENFOQUE, o AGENTE MARÍTIMO NÃO PODE SER
AUTUADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, POSTO QUE NÃO É ARMADOR NEM
PROPRIETÁRIO DO NAVIO. ELE EXERCE ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO
ARMADOR EM UM DETERMINADO PORTO, TENDO COM ELE UM CONTRATO DE
MANDATO REGIDO PELO DIREITO CIVIL.
2. O agenciamento marítimo está resumido na intermediação feita pelo armador
no sentido de prover todas as necessidades do navio, no porto de destino, por
isso que não pode “dar causa à infração sanitária”, como prevêem os artigos 3o e
10 da Lei no 6.437/77.
3. O armador deve ser autuado, porquanto é o proprietário do navio ou o
afretador que foi parte num contrato de transporte com um carregador (art. 1°, a,
da Convenção de Bruxelas, de 15/08/1924)
4. Incidência da Súmula 192/ex-TFR: O agente marítimo, quando no exercício das
atribuições próprias, não é considerado responsável tributário, nem se equipara
ao transportador para efeitos do Decreto­Lei 37/66.” (STJ, REsp 640.895/PR, Min.
Luiz Fux, DJ 29.11.2004, p.
255)
“TRIBUTÁRIO. TRANSPORTE MARÍTIMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
RESPONSABILIDADE PELA.
OU AVARIA DA MERCADORIA TRANSPORTADA.
AGENTE MARÍTIMO. SÚMULA 192/TER. (...)
2. O agente marítimo não é considerado responsável pelos tributos devidos pelo
transportador. Súmula 192/TFR: “O agente marítimo, quando no exercício
exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário, nem
se equipara ao transportador para efeitos do Decreto­Lei 37, de 1966”.
3. Recurso especial improvido.” (STJ, RESP 166429/SP, DJ. 13.12.2004, p. 272 —
Rel. Min. Castro Meira).
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.482 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000816/2009-08
6
VI) que o agente marítimo age em nome do armador e com este não se confunde,
razão pela qual a impugnante não pode ser pessoalmente responsabilizada pela
autuação em tela, até porque a própria Lei (art. 107, IV, “e”, do Decreto­Lei
37/66) assim não prevê;
VII) que a agência de navegação não é responsável pela obrigação, uma vez que o
artigo 3o da IN SRF no 800/07 fala em consolidador estrangeiro e não em
transportador, e a agência é de carga, não de navegação.
2.2. No mérito:
I) que o causador do dano foi o importador, que registrou mais NCM em sua
declaração de importação do que o que constava no BL, onde as informações
inseridas pelo transportador foram apresentadas pelo exportador;
II) que o container amparado pelo conhecimento de embarque PYA002155, foi
transportado na condição FCL/FCL, onde somente o exportador, que
acondicionou a mercadoria no container, tem conhecimento da quantidade e do
número da NCM;
III) que, nessa condição de transporte, em que o navio transportador é estufado
com carga no pátio dos exportadores, que fornecem todos os dados para o
preenchimento do conhecimento de embarque, inclusive a NCM (“Shipper Load
Stow and Count” — “Said to Contain”), nem o navio transportador, nem o emissor
do BL tem a obrigação de conferir peso, metragem, volume, ou até mesmo se a
NCM está de acordo com mercadoria que está contida no contêiner que lhe é
entregue lacrado, no costado do navio, para transporte;
IV) que qualquer pessoa, para modificar ou incluir NCM, tem que ter a solicitação
ou ter contatado previamente o exportador, ou ainda ter tido acesso a
mercadoria estufada dentro do contêiner, o que. no caso em análise, não ocorreu,
pois não houve conferência ou vistoria oficial;
V) o transportador prestou todas as informações que, ao prazo para serem
inseridas no Siscomex-Carga, eram necessárias e conhecidas e não pode ser
responsabilizado por fatos ou informações futuras que nem sequer lhe foram
apresentadas.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/FOR considerou improcedente a impugnação, fundamentando
sua decisão na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/12/2008
AGÊNCIA MARÍTIMA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.482 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000816/2009-08
7
A agência marítima que atue como representante, no País, do transportador
estrangeiro, é legítima para figurar no polo passivo do auto de infração e
responde, em igualdade de condições com aquele, pela infração decorrente do
descumprimento da obrigação de prestar, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, informação sobre o veículo e sobre a carga
nele transportada.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
10/12/2008 VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste vício formal e não se configura o cerceamento do direito de defesa
quando o lançamento se reveste das formalidades legais essenciais e o autuado
demonstra em sua impugnação haver compreendido as acusações a ele
imputadas.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITO INTER PARTES. NÃO VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais proferidas com efeito meramente inter partes não vinculam
os julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, a contribuinte interpõe Recurso Voluntário perante este
Conselho, reiterando, em essência, os mesmos fundamentos já expostos na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Cuida-se de processo administrativo em que se discute a aplicação de multa
aduaneira imposta pelo descumprimento da obrigação acessória, prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com redação conferida pela Lei no 10.833/2003.
Nos termos da sistemática adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Tema 1.293 dos recursos repetitivos, restou firmada a seguinte tese:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.482 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000816/2009-08
8
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dessa forma, à luz da tese firmada, a multa em análise estaria, em princípio, sujeita
à aplicação da prescrição intercorrente, sendo necessário avaliar o lapso temporal para verificar
eventual ocorrência do fenômeno extintivo, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999.
Contudo, constata-se que o precedente proferido no Tema 1.293 ainda não
transitou em julgado. Assim, conforme dispõe o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, impõe-se o sobrestamento do presente julgamento.
Confira-se o teor do referido dispositivo:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.

Diante desse contexto, considerando a data de interposição do Recurso Voluntário em
28/05/2014, sua recepção no CARF em 10/06/2014 e a data do presente julgamento, proponho sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão

Fl. 148
DF CARF MF
Original